Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PROVAS CONTUDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a parte deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pelo apelado, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual do recorrido.
4. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O apelado apresentou nos autos provas da sua incapacidade financeira.
5. A situação posta, demonstra que o apelado, no atual momento está desempregado, sem exercer atividade laboral formal. Não há indícios de que aufira renda elevada ou tenha patrimônio incompatível com a benesse processual.
6. Precedentes: Acórdão 1859620, 07509850920238070016, Relator(a): Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1876152, 07100249620228070004, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso desprovido.